Tribunal: STF
Processo: RE 80239
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
Seguro obrigatório. Culpa exclusiva da vítima. Aquele que deu causa ao dano não pode se beneficiar do princípio de que o pagamento da indenização independe da apuração da culpa, pois,
no caso, não se trata de culpa, mas de nexo causal, a que fica, na lei, dependente a obrigação de indenizar. 
Interpretação do art. 3º do Dl. 814, de 4.9.69.
Recurso conhecido e provido.